Tribunal: STF
Processo: ARE 1360190
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido pela Suprema Corte nas ADIs ns. 1.721-3 e 1.770-4.



    Em suas razões recursais, o recorrente refuta os fundamentos da decisão. Alega trata-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expedidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITOS DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que tendo em vista a extinção do contrato de trabalho não pode ser penalizada com o pagamento da multa de 40% sobre os depósitos do fundo de garantia do tempo de serviço, aviso prévio e reflexos. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim assinalou:



    Esclareça-se que a referida orientação jurisprudencial se deu em face da jurisprudência emanada da Suprema Corte (ADIns 1.770-4/DF e 1.721-3/DF e RE 449420), cujo posicionamento é de que o direito à aposentadoria previdenciária, uma vez constituído, se dá na relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o INSS, portanto às expensas de um sistema atuarial-financeiro gerido por este. Assim, na hipótese em que o empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário, firmou-se entendimento de que a interpretação do art. 453 da CLT, instituindo a aposentadoria espontânea como modalidade de extinção automática do contrato de trabalho e, consequentemente, desonerando o empregador da obrigação de indenizar o empregado arbitrariamente despedido, ofende o art. 7º, I, da Constituição Federal. Logo, se o empregado é demitido sem justa causa, ele tem direito aos valores relativos aos depósitos de FGTS não realizados durante todo o período contratual com a respectiva multa de 40%. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido, no sentido de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho, quando haja a continuidade da prestação de serviços, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício.



    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.



     3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. 



    (ARE 931.326-AgR/DF, ministro Edson Fachin)



    APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – CONTRATO DE TRABALHO – ALCANCE.



    O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, assentando que a aposentadoria espontânea do empregado não repercute no vínculo empregatício – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF, relatada pelo Ministro Carlos Britto e julgada pelo Pleno na sessão de 11 de outubro de 2006. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    (RE 553.340-AgR/SP, ministro Marco Aurélio)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator